Tribunal: STF
Processo: ARE 1317169
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO. RESOLUÇÃO 706/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. NÃO IMPEDIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Distribuição realizada nos exatos termos de recente deliberação do Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Luiz Fux, conforme explicitado no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF, de 15 de outubro de 2020.



    2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes.



    4. A orientação do STF é de que os “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada (HC 86.125/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). Precedentes.



    5. Os “preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018” (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Agravo interno a que se nega provimento.